Tribunal: STF
Processo: Rcl 86009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. (eDOC 14)



    A embargante alega a existência de erro material na decisão embargada em relação ao número do processo correspondente ao ato reclamado. Em síntese, a decisão menciona o processo nº 1001492-67.2025.5.02.0029, contudo, a parte informa que o número do processo correto é 0020095-60.2024.5.04.0782.



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão merece acolhida.



    De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;



    II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)



    Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III – corrigir erro material”. (grifo nosso).



    In casu, compulsando os autos verifica-se a existência de mero erro material no julgado, na medida em que, embora a parte reclamante tenha indicado na petição inicial, como ato reclamado, o processo nº 0020095-60.2024.5.04.0782, (eDOC 1, p. 7) constou do relatório do julgado a menção ao processo nº 1001492- 67.2025.5.02.0029 (eDOC 14, p. 1).



    Assim, de fato existe erro material na decisão embargada, o qual, todavia, não interfere no resultado do julgamento.



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, sem efeitos modificativos, para constar: i) no primeiro parágrafo da decisão do eDOC 14, a referência ao processo nº 0020095-60.2024.5.04.0782, e também ii) no dispositivo da decisão, o seguinte: 



    “Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado (processo nº 0020095-60.2024.5.04.0782), no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal”. (eDOC 14)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente